Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0737336-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA, JOSE INACIO NAYA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Vinicius Ramos de Oliveira, atuando em causa própria, em face da decisão[1] que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por José Inácio Naya, removera-o de ofício da posição de inventariante (CPC, art. 622, III)[2] em virtude de grave violação aos deveres do encargo, ao fundamento de que a prática de alterações contratuais à míngua de autorização judicial, em violação às limitações expressamente impostas na decisão de nomeação, configuraria descumprimento dos deveres inerentes à inventariança, importando em grave extrapolação dos poderes conferidos. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a expedição de ofício à JUCIS/DF para apuração das irregularidades que denunciara e adoção de providências quanto às 46a e 47a alterações contratuais, e, alfim, a desconstituição do decidido, de forma a culminar na cassação do provimento e no reconhecimento da legitimidade da 48a alteração contratual que promovera no contrato social da empresa inserida no espólio. Ademais, diante da ausência de parte agravada, postulara, caso necessário, a nomeação da Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão agravada desconsiderara a gravidade dos supostos atos ilícitos que teriam sido perpetrados por terceiro estranho à sucessão, o Sr. Edson Marcos Monreal Serpa. Aduzira que esses atos, a seu ver, comprometeram a regularidade da administração da empresa SERSAN – Sociedade de Terraplanagem Construção Civil e Agropecuária LTDA, integrante do espólio. Indicara que o referido terceiro, munido apenas de procuração outorgada pela empresa SERSAN, teria promovido, de forma indevida e sem poderes de representação dos sócios, a 46a e a 47a alterações no contrato social empresa, em manifesta afronta ao disposto nos arts. 104, 167, §1o, II, 169 e 185 do Código Civil. Frisara que tais atos configurariam simulação negocial, vício social que ensejaria nulidade absoluta, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo. Apregoara que, diante da constatação das irregularidades, protocolara notícia-crime junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o qual determinara a instauração de inquérito policial, atualmente em trâmite. Reafirmara que os documentos constantes dos autos principais evidenciariam a ausência de legitimidade do Sr. Serpa para representar a pessoa física do falecido, sendo ele, após o óbito, representado exclusivamente pelo inventariante, encargo que desempenhara até a remoção pronunciada pela decisão agravada. Elucidara que, ao assumir a inventariança, promovera a 48a alteração contratual da empresa SERSAN com o fito de restaurar a legalidade e o status quo ante, revogando a procuração anteriormente utilizada, a seu ver, de forma indevida e formalizando as denúncias cabíveis. Sustentara que tal medida visava cessar a continuidade de atos lesivos ao espólio e a seus credores, promovendo a regularização da administração societária. Verberara, ainda, que o havido contara com a omissão da Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF), a qual, mesmo após provocada em 2014, não teria adotado qualquer providência quanto à nulidade das alterações contratuais impugnadas. Anotara que, sob sua ótica, aludida inação configuraria, em tese, a prática de ilícitos penais por parte de servidores públicos, notadamente os crimes de prevaricação (CP, art. 319), associação criminosa (CP, art. 288) e advocacia administrativa (CP, art. 321). Ponderara que, mesmo na remota hipótese de se considerar inválida a 48a alteração contratual, deveria prevalecer a 45a alteração, que teria sido a última regularmente firmada pelo falecido, conforme cláusula contratual que transcrevera. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Vinicius Ramos de Oliveira, atuando em causa própria, em face da decisão[3] que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por José Inácio Naya, removera-o de ofício da posição de inventariante (CPC, art. 622, III)[4] em virtude de grave violação aos deveres do encargo, ao fundamento de que a prática de alterações contratuais à míngua de autorização judicial, em violação às limitações expressamente impostas na decisão de nomeação, configuraria descumprimento dos deveres inerentes à inventariança, importando em grave extrapolação dos poderes conferidos. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a expedição de ofício à JUCIS/DF para apuração das irregularidades que denunciara e adoção de providências quanto às 46a e 47a alterações contratuais, e, alfim, a desconstituição do decidido, de forma a culminar na cassação do provimento e no reconhecimento da legitimidade da 48a alteração contratual que promovera no contrato social da empresa inserida no espólio. Ademais, diante da ausência de parte agravada, postulara, caso necessário, a nomeação da Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da extrapolação, ou não, por parte do agravante, dos poderes que detinha como ocupante da posição de inventariante, porquanto procedera à alteração do contrato social de sociedade empresária que compõe o espólio, e, defronte esse fato, argumenta que teria apenas promovido a restauração da situação estampada em alteração contratual anterior às 46a e 47a, que reputa eivadas de vícios, sustentando, em suma, a proteção patrimonial do espólio de atos que qualificara de ilícitos. De início, ressalto a inviabilidade de proceder ao exame da postulação de expedição de ofício à JUCIS/DF, porquanto a decisão nada versara a respeito. Se o caso, deve o agravante formular aludida postulação perante o Juízo do inventário e, não se resignado com o decidido quanto ao pleito, devolver o provimento a reexame, sem o que afigura-se inviável que esta instância revisora adentre no mérito da viabilidade, ou não, da expedição de ofícios nos moldes indicados no recurso. Frise-se que a parte do provimento em que determinara a expedição de ofício à JUCIS/DF, a par de não despontar como agravável, porquanto tratara-se de mero impulso, volvera-se apenas a informar o órgão da remoção do inventariante promovida no decisório. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Da análise dos autos, exsurge que o ora agravante havia sido nomeado, em 03 de abril de 2023, como inventariante dos bens do espólio, porquanto, em virtude do falecimento de João de Castro, sobejara aferido, naquela ocasião, que o recorrente deteria melhores condições de exercer o múnus desse encargo, o que, ainda, fora objeto de preservação no bojo do agravo de instrumento no 0717500-66.2023.8.07.0000, tendo havido, ademais, expressa consignação acerca das vedações quanto aos poderes de representação do ente despersonalizado, verbis: “Em detida análise às petições dos interessados no encargo de inventariança, bem como em suas atuações no trâmite do feito, tenho que o credor CARLOS VINÍCIUS RAMOS DE OLIVEIRA, no momento, tem melhores condições de exercer o múnus desse encargo. Isso porque, consoante se verifica pelos Ids 75965779 e 100464762, CARLOS VINÍCIUS vem demonstrando importante conhecimento sobre os meandros deste processo. Não bastasse isso, verifica-se pela petição Id 130804057, que o mencionado credor demonstrou conhecimento sobre as providências adotadas pelo inventariante falecido (João de Castro) na administração deste espólio, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, especialmente com a finalidade de efetuar o pagamento dos credores habilitados nestes autos, se comprometendo a proceder de igual forma. Ademais, além da condição de credor do inventariado e de empresas do conglomerado econômico Naya, verifica-se que CARLOS VINICIUS, na condição de advogado, em muito poderá contribuir e cooperar com o bom andamento do feito. No que se refere ao requerimento da ASSOCIAÇÃO DAS VÍTIMAS DO EDIFÍCIO PALACE para nomeação de inventariante judicial, em que pese os argumentos elencados, verifica-se que tal medida acarretaria maior onerosidade ao espólio, na medida em que os respectivos honorários seriam de responsabilidade do espólio o qual já se encontra bastante endividado. Noutro giro, diante do interesse do credor CARLOS VINICIUS em exercer tal encargo e pelas razões acima expostas, por ora, não há como prosperar o pleito de inventariante judicial, razão pela qual o indefiro. Com relação à indicação do espólio de JOSÉ INÁCIO NAYA para que o encargo de inventariante fosse exercido por NARLEY FERREIRA PINTO, em que pese as qualificações elencadas na petição Id 133049197, inclusive de ser atual presidente da empresa SERSAN S/A, em análise as circunstâncias que constam dos autos, o indicado não apresenta as melhores condições para o exercício do múnus de inventariante. Isto porque, no caso concreto, verifica-se que, além da sentença condenatória proferida nos autos da ação civil pública 1998.001.040871-9, ter determinado a indisponibilidade dos bens, dentre outros, do inventariado SERGIO AUGUSTO NAYA e da empresa SERSAN S/A, da qual NARLEY FERREIRA PINTO é o atual presidente, nas recentes decisões acostadas pelo próprio peticionante, nos Ids 133049229 e 133049231, consta configurada a fraude a execução perpetrada, dentre outras, pela empresa SERSAN por não respeitar o decreto da indisponibilidade dos bens evidenciando-se, assim, interesses conflitantes que podem acarretar mais prejuízos ao espólio, razão pela qual indefiro a indicação de NARLEY FERREIRA PINTO para o mencionado encargo. Não bastasse isso, pelas razões acima expostas, verifica-se que o interessado CARLOS VINICIUS, o qual também ostenta a qualidade de credor do presente inventário, no momento, apresenta melhores condições de representar o espólio de SERGIO AUGUSTO NAYA. Assim, em razão do falecimento de JOÃO DE CASTRO (Id 130804065), nos termos do inciso VIII, do artigo 617, do CPC, NOMEIO CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA - CPF 606.580.701-00 para exercer o encargo de inventariante, devendo o mesmo ser intimado para subscrever o termo de compromisso. Deverá constar no TERMO DE COMPROMISSO a AUTORIZAÇÃO para solicitação DIRETA de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada (art. 618, inciso I, do CPC/2015). Consigne-se, todavia, que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC/2015). Nenhum valor será autorizado a levantar, sem justificativa plausível e devidamente comprovada.” – grifo nosso. Aludida disposição do provimento judicial de nomeação do agravante afinara-se com o preconizado pelo artigo 619 do estatuto processual, que determina a necessidade de autorização judicial para a prática dos atos nele elencados, confira-se: “Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.” Nessa vertente, abstraídas quaisquer considerações acerca da gravidade e legitimidade dos fatos alegados e invocados pelo agravante como supedâneo para a promoção da alteração contratual, fato é que, conforme confessado por ele próprio, houvera a infringência dos deveres que lhe incumbiam como inventariante. É que, à míngua de qualquer decisão autorizadora do Juízo do inventário, promovera a alteração no contrato social da empresa que compõe o espólio. Frise-se, ademais, que, consoante emerge dessa análise perfunctória, o Juízo do inventário somente tomara conhecimento da alteração perpetrada em virtude de ofício oriundo do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), que constatara que “[o] referido inventariante tem promovido atos perante a JUCISDF, notadamente alterações contratuais em sociedades empresárias integradas ao espólio”[5]. Ademais, fora noticiado que, em relação à 48a alteração contratual, arquivada na JUCISDF em 19/05/2023, por meio da qual foi promovida a destituição do Sr. Edson Marcos Monreal Serpa da administração da SERSAN, o destituído aviara recurso administrativo impugnando o ato ao fundamento de que o então inventariante não deteria poderes para praticá-lo, tendo sido esse, inclusive, o motivo do ofício expedido pel JUCISDF, volvido à elucidação de poderes para o ato praticado pelo, à época, inventariante. Confira-se, por oportuno, o teor do ofício indicado, verbis: “Excelentíssima Senhora Juíza de Direito, 1. O Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), no exercício de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, solicitar informações a este Juízo acerca dos poderes conferidos ao Sr. Carlos Vinicius Ramos de Oliveira, nomeado Inventariante no Processo de Inventário no 0001810-78.2009.8.07.0016, que tramita neste Juízo, em razão do falecimento do Sr. Sérgio Augusto Naya. 2. O referido inventariante tem promovido atos perante a JUCISDF, notadamente alterações contratuais em sociedades empresárias integradas ao espólio, em especial na empresa SERSAN - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme consta da 48a alteração contratual arquivada na JUCISDF em 19/05/2023, por meio da qual foi promovida a destituição do Sr. Edson Marcos Monreal Serpa da administração da SERSAN. 3. Referida alteração foi impugnada pelo Sr. Edson Serpa em recurso administrativo ao DREI, sob o argumento de que o inventariante não deteria poderes ou autorização judicial para realizar alterações contratuais, tampouco representar as empresas em atos de tal natureza. 4. Contudo, conforme consta dos autos administrativos, o contrato social da SERSAN (especialmente sua 44a Alteração Contratual) confere ao sócio majoritário, falecido, poderes para realizar alterações contratuais de forma unilateral, inclusive para nomeação e destituição de administradores. A Assessoria Jurídica da JUCISDF entendeu que tais prerrogativas foram corretamente exercidas pelo inventariante como representante do espólio, razão pela qual o ato foi mantido. 5. Ainda assim, por cautela e para evitar qualquer vício de representação, solicita-se a este Juízo que informe: Se há nos autos do inventário autorização expressa ou tácita conferida ao inventariante para representar o espólio em atos de gestão societária e alterações contratuais das empresas integradas ao acervo hereditário; Se existe qualquer restrição judicial quanto à atuação do inventariante em relação a atos de administração ou deliberação no âmbito das sociedades empresárias SERSAN - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E AGROPECUÁRIA LTDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERNA LTDA 6. Ressaltamos que a resposta a este ofício é de suma importância para a eventual reanálise administrativa de recursos, bem como para a segurança jurídica dos atos societários arquivados na Junta Comercial. 7. Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.” – grifos nossos. Destarte, nada obstante a justificativa içada pelo agravante para a prática de tal ato tenha se consubstanciado na suposta prática de crimes e de alteração contratual indevida da sociedade empresária, não competia ao inventariante promover, unilateralmente, a mudança empreendida por ocasião da 48a alteração. É dizer, afetando os interesses patrimoniais do espólio, porquanto promovera alteração na composição de empresa que compõe a massa hereditária, incumbia ao inventariante promover o acionamento das instâncias competentes e, se o caso, minudenciar todo o havido ao Juízo do inventário para que, então, deliberasse-se acerca da possibilidade ou não da alteração contratual nos moldes empreendidos, sem o que, ao menos no ambiente de análise acerca da liminar, não sobeja passível placitar a conduta operada, porquanto dotada de gravidade. Pontue-se, ademais, que os trâmites criminais[6] que noticiara encontram-se adstritos à fase pré-processual penal, não tendo havido sequer o oferecimento de denúncia, pelo que extrai-se apenas que se está em ambiente de investigação acerca dos fatos criminais narrados em desfavor do terceiro. Alfim, o pleito atinente à participação processual da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, carece de respaldo, dado que todos os interessados, ao menos do que consta dos assentamentos processuais, contam com defesas patrocinadas por patronos regularmente constituídos. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Por oportuno, promova a secretaria o cadastramento, no polo passivo deste recurso, de todos os interessados cadastrados nos autos de primeiro grau, com a anotação dos respectivos patronos. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Alfim, certifique a secretaria, por cautela, a regularidade de representação processual dos advogados dos agravados que acorrerem aos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 243568145, fls. 4376/4378, dos autos originários. [2] Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; [3] Decisão de ID 243568145, fls. 4376/4378, dos autos originários. [4] Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; [5] Documento de ID ID 241909451 dos autos originários. [6] Documento de ID 75827004.